Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALUGUEIS DE ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA SE REVERTE PARA MORADIA OU PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em falta de pressuposto recursal, sob alegação de ausência de dialeticidade da petição do agravo instrumento quando, não obstante erro material na transcrição da decisão recorrida, não houve prejuízo para a contraparte que, na resposta ao recurso, contrariou as teses do recorrente, pugnando pelo desprovimento do agravo.
2. Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902).
3. A orientação jurisprudencial que se extrai da Súmula 486/STJ não é genérica e estabelece que a impenhorabilidade do único imóvel, mesmo que locado, só será mantida se o valor da locação reverter para a subsistência ou a moradia da família.
4. Não existindo demonstração que os alugueres são vertidos para locação de outro imóvel residencial ou que o devedor dependa exclusivamente da renda da locação para sua subsistência não há óbice que sejam penhorados os valores dos alugueres recebidos pelo devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.